Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026. 222/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014).
2. A análise do pedido de inversão do ônus da prova deve ser realizada na fase instrutória, pois é regra de instrução e não de julgamento. Precedentes.
3. No caso dos autos, verifica-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que o autor requereu expressamente a redistribuição do ônus da prova, realizado apenas na sentença, o que configura error in procedendo, e pode gerar nulidade do julgamento.
4. Ante a ocorrência de error in procedendo, necessária a cassação da sentença para preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.
5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão reformado. Sentença cassada.